Tribunal: STF
Processo: ARE 1586561
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Recurso Extraordinário com Agravo. Concurso público. Prova oral. Espelho de correção. Limites do controle jurisdicional. Tema RG nº 485. Reexame de fatos e provas. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão pelo qual se negou a disponibilização de espelho de correção de prova oral em concurso público para Investigador de Polícia.
2. O recorrente sustenta ter direito subjetivo ao acesso aos elementos de avaliação, incluindo gravações e espelho de correção, para viabilizar o controle jurisdicional, alegando violação ao art. 5º, inc. XXXIII, e ao art. 37, caput e § 14, da Constituição da República.
3. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, aplicando os enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, por entender que o exame da questão demandaria reexame de fatos e provas e análise de legislação infraconstitucional e local.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode determinar a disponibilização de espelho de correção de prova oral em concurso público e reexaminar os critérios de avaliação da banca examinadora, e se o candidato possui direito subjetivo a tal acesso para fins de controle jurisdicional.
III. Razões de decidir
5. Na decisão recorrida, aplicou-se o Tema RG nº 485, que estabelece a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora para apreciar critérios de avaliação e correção técnica, salvo em caso de compatibilidade do conteúdo das questões com o edital.
6. O caso em análise não se enquadra na exceção permitida, pois o pedido se refere à disponibilização de espelho de correção de prova oral, cuja natureza dinâmica e abrangente de aspectos, além do domínio técnico, inviabiliza um modelo padronizado de correção, conforme previsto no edital.
7. Não há elementos concretos que indiquem flagrante ilegalidade ou abuso de poder da comissão examinadora que justifiquem a intervenção judicial, em respeito ao princípio da separação dos poderes e à autonomia da banca.
8. O exame da controvérsia demandaria o reexame de fatos e provas, bem como das cláusulas do edital, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo
9. Agravo no recurso extraordinário não provido.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela 3ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. PROVA ORAL. PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ESPELHO DE CORREÇÃO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU EDITALÍCIA. AUTONOMIA DA COMISSÃO EXAMINADORA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SEPARAÇÃO DOS PODERES. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.” (e-doc. 22, p. 2; grifos no original).

2. Não foram opostos embargos de declaração.

3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, o recorrente afirma violados o art. 5º, inc. XXXIII, e o art. 37, caput e § 14, da Constituição da República (e-doc. 24). 

3.1. Sustenta  que o candidato tem direito subjetivo de acesso aos elementos de avaliação, inclusive gravações e espelho de correção, para viabilizar eventual controle jurisdicional. 

3.2. Aponta a não aplicação do Tema RG nº 485 e invoca precedentes  da Corte no sentido de reconhecer o direito de candidatos ao acesso às informações e critérios utilizados em concursos públicos, como decorrência dos princípios da publicidade, da transparência e do controle dos atos administrativos. 

3.3. Ao final, requer que “I) O Recorrente tenha acesso DE IMEDIATO AO ESPELHO DA RESPOSTA QUANTO AS QUESTÕES DA PROVA ORAL; II) O Recorrente prossiga no certame até decisão final, pois a medida pode ser revista a qualquer momento com eventual corte futuro sem prejuízo ao certame. Quando do julgamento do recurso, que após conhecido seja dado provimento ao presente recurso inominado para o fim de reformar o r. acórdão e consequentemente a r. sentença e desta forma reconhecer o direito do Recorrente ao acesso ao ESPELHO DA RESPOSTA QUANTO AS QUESTÕES DA PROVA ORAL, determinando o retorno dos autos ao 1º grau para se manifestar novamente” (e-doc. 24, p. 30; grifos no original). 

4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário nos seguintes termos: 

“O apelo extremo não merece prosperar.
É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.
Ademais, concluir de forma diversa do que já decidido demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável à espécie.
Na via extrema, não há campo para se revisar entendimento assentado em matéria de direito local.
Assim, a alegada contrariedade à Constituição da República, acaso houvesse ocorrido, seria indireta, por via reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.
Incidem na espécie as Súmulas n° 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis:
"Súmula 279: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário".
"Súmula 280: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
INADMITO, pois, o recurso extraordinário interposto.” (e-doc. 27).

É o relatório.

Decido.

5. O recurso não merece prosperar.

6. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os fundamento do voto condutor do acórdão do Colegiado de origem:

“A r. sentença merece confirmação pelos próprios fundamentos, nos termos do art.46 da Lei nº9.099/95.
O recorrente participou de concurso público para Investigador de Polícia (edital IP1/2023 fls.26/102) e foi reprovado na prova oral.
Requereu sua manutenção no certame e a disponibilização do espelho de correção da prova oral (fls.517/546).
No tocante à prova oral, o edital do concurso público estabelece (fls.75):
12.118 Inexistirá, na prova oral, em face de sua natureza, a possibilidade de interposição de pedido de reconsideração ou de recurso da nota atribuída.
O edital fixa as regras do certame.
Com ele o Poder Público estabelece as condições para os candidatos que, no ato da inscrição, concordam com elas, formando-se o vínculo jurídico do qual decorrem direitos e obrigações.
A Fazenda Pública alegou (fls.416):
A prova oral possui características que a distinguem das demais etapas do certame. Ao contrário das provas escritas objetivas ou discursivas, que comportam gabarito ou modelo de resposta, a arguição oral é estruturada de forma dinâmica. Isso porque as perguntas formuladas decorrem, em grande parte, das respostas oferecidas pelo próprio candidato, com a finalidade de aprofundar temas, esclarecer dúvidas ou explorar aspectos específicos do conteúdo apresentado.
A avaliação ocorre em tempo real e abrange não apenas o domínio técnico da matéria, mas também aspectos como clareza na exposição, coerência argumentativa, capacidade de raciocínio, postura e segurança do candidato. Tais elementos inviabilizam a criação de um "espelho de correção" nos moldes das provas escritas, sob pena de esvaziar a finalidade da etapa oral e transformar indevidamente sua lógica avaliativa.
Nesse sentido, a exigência de um modelo padronizado de correção aplicável à prova oral comprometeria a interação entre examinador e candidato, artificializando o processo. Assim, a Administração, ao não prever tal instrumento, apenas observou os limites legais e editalícios, agindo com a discricionariedade técnica que lhe é conferida na condução do certame.
(grifos nossos)
Sobre a matéria, oportuno mencionar a r. decisão do E. Ministro LUIZ FUX no Mandado de Segurança nº39179/DF, publicada em 07.06.2023:
"O presente mandado de segurança cuida de duas questões centrais: a ausência de disponibilização prévia de espelho de correção da prova discursiva e a falta de motivação de decisões proferidas em sede de recursos administrativos pelo examinador responsável pelas questões 1 e 2 do Grupo II. In casu, releva notar que: 1) não há norma jurídica ou cláusula editalícia que imponha à banca examinadora a publicação prévia dos espelhos de correção de prova; 2) houve motivação, ainda que sucinta, no julgamento dos recursos administrativos, embora os impetrantes a considerem insuficiente.
Como já assentado acima, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora. (...)" (grifos nossos) 
Não há como concluir, de forma razoável, pela existência de flagrante ilegalidade ou abuso de direito pela banca examinadora, observando-se que ela possui autonomia para decidir, não podendo ser substituída, em sua atividade, pelo Poder Judiciário, à luz do princípio da separação dos poderes estabelecido na Constituição Federal.
De outo lado, não há elementos concretos a indicar flagrante ilegalidade ou abuso de poder da comissão examinadora. A notícia de fls.563, trazida pelo recorrente, não basta à conclusão em sentido contrário, porquanto dissociada de outros elementos de convicção concretos na presente ação, sem prejuízo de eventuais apurações nos autos a que se refere a matéria jornalística.
Destaca-se a jurisprudência consolidada do E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
(...)
No mesmo sentido é a jurisprudência consolidada do E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
(...)
Ante exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a r. sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art.46 da Lei nº9.099/96.
Em razão da sucumbência, o recorrente pagará custas e honorários advocatícios da parte contrária, fixados 10% sobre o valor da causa, corrigido, ficando suspensa a execução dessas verbas, nos termos do art.98, §3º, do Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional, observando o entendimento consolidado no E. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão objeto da controvérsia tenha sido decidida. (ST) - EDcl no RMS 18205/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, j.18.4.2006, DJ 8.5.2006).” (e-doc. 22, p. 2-8; grifos no original). 

7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853-RG/CE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e apreciado sob a sistemática da repercussão geral, concluiu que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para apreciar os critérios de avaliação e a correção técnica do gabarito oficial. Confira-se a ementa:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.”
(RE nº 632.853-RG/CE, Tema RG nº 485, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/04/2015, p. 29/06/2015).

8. Da leitura do acórdão impugnado, é possível notar que Colegiado de origem concluiu pela aplicação do Tema RG nº 485.  Vê-se que o caso sob exame não se enquadra na única exceção estabelecida no julgamento do RE nº 632.853-RG/CE para a atuação do Poder Judiciário nesses casos, que seria o exame da compatibilidade da questão do concurso com o respectivo edital.

9. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal:

"Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Controle jurisdicional. Ato administrativo. Avaliação de questões de concurso público. Impossibilidade, salvo em hipóteses excepcionais. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 632.853/CE-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema nº 485, firmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para apreciar os critérios de avaliação e a correção técnica do gabarito oficial. 2. No caso dos autos, o Tribunal de Origem, ao anular questão de processo seletivo fora da hipótese excepcional de verificação de compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o respectivo edital, divergiu da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental não provido."
(RE nº 1.470.721-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 11/03/2024, p. 09/04/2024).

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO NÃO INÉDITA DE CONCURSO PÚBLICO PELO PODER JUDICIÁRIO. INTROMISSÃO NOS CRITÉRIOS DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGIU DO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2 . O Tribunal de origem determinou a anulação de questão de concurso público, em razão de não ser inédita. 3. O acórdão recorrido divergiu do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que no julgamento do RE 632.853-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 485) firmou a seguinte tese: Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento."
(RE nº 1.465.836-ED/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/02/2024, p. 15/02/2024).

10. Ressalto que somente seria possível concluir de forma contrária a partir do necessário exame dos pressupostos fáticos constantes dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, conforme disposto no enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, é a orientação desta Corte:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM PROVA ORAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE.
1. 	A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como das cláusulas do edital, procedimento vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes.
2. 	O Plenário desta Corte, no RE 608.482-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki, assentou a inviabilidade da aplicação da denominada Teoria do Fato Consumado como forma de manutenção de candidato em cargo público, situação fruto de execução provisória ou outro provimento judicial de natureza precária.
3. 	Agravo interno a que se nega provimento.”
(ARE nº 950.730-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/06/2017, p. 08/08/2017). 

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Prova oral. Critérios de avaliação. Normas editalícias. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes.
1. O Tribunal de origem concluiu, com base nas normas do edital que regulamentavam a realização da prova oral e nos fatos e nas provas dos autos, que não houve ilegalidade na avaliação do agravante durante essa fase do certame.
2. Inadmissível em recurso extraordinário a análise de ofensa reflexa à Constituição Federal e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.
3. Agravo regimental não provido.”
(RE nº 542.175-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 13/09/2011, p. 21/10/2011).

11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator